Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 660 STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.

II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.

III. Nas razões do recurso, o agravante aduz violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal ao argumento de que o indeferimento da prova testemunhal cerceou seu direito de defesa. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.

IV. Cumpre observar, em relação ao argumento da violação da ampla defesa e do contraditório, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sistemática de repercussão geral, que o apelo extraordinário que versar sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, se dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais (caso concreto ora analisado), configurará ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (tema 660) e, portanto, não será passível de análise pela Corte Suprema.

V. Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Corte Suprema: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (ARE 639.228-RG, Relator o Ministro Presidente, DJe 31.8.2011).”

VI. Ademais, para modificação do julgado, conforme postulado pelo agravante, seria necessário o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de apreciação do recurso extremo, conforme explicitado pela Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.

VII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com a jurisprudência do STF.

VIII. Agravo interno conhecido e improvido.

IX. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.